Tribunal: TJPA
Processo: 0839662-09.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839662-09.2021.8.14.0301

APELANTE: PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DOMINGOS CAMPOS AZEDO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEITADA. REAPRECIAÇÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. INVASÃO DO JUDICIÁRIO. CUMPRIMENTO DE LIMINAR RECONHECIDO. PENSÃO POR MORTE. PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO APRECIADO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. VIOLAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. LIMINAR CONFIRMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Não há se falar em perda superveniente do objeto diante do mero cumprimento da liminar, ainda que satisfativa; sobretudo diante da persistência da pretensão resistida, consubstanciada no interesse recursal da apelante. Preliminar rejeitada;

2. Trata-se de apelação cível

interposta contra sentença que, nos autos do Mandado de Segurança confirmou a liminar e concedeu a ordem de apreciação definitiva do pedido administrativo de pensão por morte formulado pelo impetrante, determinando o efetivo cumprimento da liminar e majorando as astreintes originalmente arbitradas;

3. No mandado de segurança que impugna a omissão administrativa no julgamento de pedido formulado, uma vez apurado que a autoridade apontada como coatora deu cumprimento ao quanto determinado na medida liminar, não compete ao Judiciário reapreciar o mérito do juízo administrativo;

4. A omissão no exame de pedido administrativo formulado em 21/05/2018, sem resposta até 12/7/2021, reflete ostensiva violação ao princípio da razoável duração do processo, garantia constitucional positivada no inciso LXXVIII do art. 5º da CF, de alcance judicial e administrativo, devendo ser reconhecido o direito líquido e certo do impetrante de ter seu pleito apreciado com celeridade; o que importa na confirmação dos termos da medida liminar deferida e conceção da segurança a favor do impetrante, devendo a sentença ser mantida neste particular.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 32ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 18/09/2023 a 25/09/2023, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao apelo, para reformar em parte a sentença, da qual se extraio a ordem de julgamento definitivo do recurso administrativo e as astreintes em tal razão fixadas.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
(Id. 13951473) interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
contra sentença (Id. 13951350) proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por DOMINGOS DE CAMPOS AZEDO, confirmou a liminar e
concedeu a ordem
de apreciação definitiva do pedido de pensão por morte formulado pelo impetrante, determinando o efetivo cumprimento da liminar e majorando as astreintes originalmente arbitradas;

Em suas razões, o apelante alega que deu cumprimento à medida liminar, tendo o pedido sido definitivamente apreciado e restado indeferido por falta de amparo legal, ante o que suscita a perda superveniente do objeto. Afirma que a documentação juntada pelo requerente consubstanciava indícios de envolvimento em outra relação afetiva, a indicar conduta dissimulada, ao que se somou a insuficiência de documentos hábeis à concessão da pensão por morte. Requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para denegar a segurança.

Contrarrazões (Id. 13951476) infirmando os termos recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo com a manutenção da sentença.

Parecer do Ministério Público (Id. 14366424) opinando pelo desprovimento do apelo.

Feito distribuído à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preliminar de perda superveniente do objeto

O apelante suscita a preliminar em epígrafe sob o fundamento de haver atendido à ordem proferida em sede liminar, tendo o juízo rejeitado o argumento fático e reiterado a determinação por não considerar suficiente a decisão administrativa proferida em atenção à liminar, considerando suprimida a adoção de diligências capazes de melhor elucidar os fatos em discussão.

Em síntese, o enquadre fático de que foi deferida liminar determinando o julgamento definitivo do pedido administrativo do impetrante, tendo o IGEPREV apreciado o mérito do pedido que restou inferido. Incursionando a matéria discutida e a condução do processo administrativo, o juízo não avalizou a decisão administrativa, considerou descumprida a liminar, com prejuízo de apreciar a preliminar de perda do objeto, e determinou seu efetivo cumprimento, desta vez de forma definitiva.

Em tal conjuntura, apreciarei este capítulo sob duas acepções, sendo a primeira abstrata e a segunda, concreta.

Abstratamente, anoto que não há se falar em perda superveniente do objeto diante do mero cumprimento da liminar, ainda que satisfativa; sobretudo diante da persistência da pretensão resistida, consubstanciada no interesse recursal da apelante.

A jurisprudência do STJ é firme neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. INEXISTÊNCIA DO EXAURIMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. SÚMULA 83/STJ. 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que o simples ato de cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a atual orientação deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece reforma. 3. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1725065 MG 2018/0017640-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2018).

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. CUMPRIMENTO. PERDA DO OBJETO. INEXISTÊNCIA. 1. O cumprimento da medida liminar concedida em mandado de segurança, ainda que tenha natureza satisfativa, não acarreta a perda do objeto do writ, permanecendo o interesse do impetrante no julgamento do mérito. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido (STJ - AgInt no MS: 24611 DF 2018/0231918-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 23/10/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/11/2019).”

Sob a perspectiva concreta, sobreleva perquirir o efetivo cumprimento da liminar, tendo em conta que o juízo sequer apreciou seu o cabimento da preliminar por considerar descumprida a ordem interlocutória, tendo imposto nova obrigação ao apelante, com majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) das
astreintes
diárias fixadas em sede liminar na ordem de R$ 1.000,00 (mil reais). Transcrevo os excertos pertinentes da sentença:

“Ressalte-se que, com os documentos apresentados pelo IGEPREV/PA, em que pese haver decisão administrativa pelo indeferimento do requerimento do Impetrante, é válido dizer que não houve efetiva análise do direito material, pois, tal qual consignado na manifestação constante do ID 30808165 – Pág. 12, a autarquia previdenciária deixou de proceder diligências necessárias, vejamos:

“(...) mostra-se imprescindível a investigação social, de forma que o indeferimento administrativo poderá ser revisto se, após a conclusão da diligência, for constatado que o interessado manteve a convivência conjugal até a data do óbito da exsegurada e que não contraiu nova união estável posteriormente. (...)”

Deste modo, entendo que, mesmo com o deferimento da liminar, não houve alteração do status de ilegalidade praticada pela Autoridade Coatora, na medida em que a ordem judicial provisória já determinava, em obrigação de fazer, “a apreciação conclusiva do requerimento administrativo n° 2018/0000225441” (Id. n° 29936362). Ou seja, o Impetrado deveria impulsionar o requerimento administrativo, procedendo as diligências necessárias a efetiva apreciação final, não apenas, para cumprimento ineficiente da liminar que, registre-se, somente fora cumprida 07 (sete) dias após a juntada do mandado de notificação (ID ́s 30203928 e 30808164.

Logo, a obrigação não foi cumprida.

Dito isto, entendo que os fundamentos já consignados na decisão que concedeu a liminar seguem pertinentes a concretamente necessários a acolher os pedidos constantes da inicial.

Assim, corroborando ao entendimento apresentado pela ilustre representante do Ministério Público e, em análise dos fatos e fundamentos destacados na exordial, bem como dos documentos a ela acostados, resta evidenciado que o requerimento administrativo n° 2018/0000225441, fora protocolizado em 21/05/2018, no entanto, sem resposta até o presente momento.

(...)

Para regular cumprimento da obrigação aqui determinada, fixo multa de R$5.000.00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) ou efetivo implemento desta decisão (art. 536, do CPC).”

Observada a construção lógica deste particular da sentença, comporta ponderar que o juízo exorbitou de sua competência ao se imiscuir no mérito da decisão administrativa, seja por conta da adstrição ao pedido inicial, que se restringe à apreciação do pedido do impetrante, seja a teor dos limites do controle jurisdicional sobre os atos administrativos, encerrados no plano da legalidade.

Dito isto, sobressai, em outra expressão, que a autoridade coatora deu cumprimento à medida liminar. A qualidade do julgamento sobeja a pretensão deduzida no
mandamus,
respeitado o direito do impetrante de provocar o Judiciário, em ação própria ao exame da nova realidade fática, para questionar seu direito à percepção do benefício previdenciário.

Neste plano, competirá ao juízo proferir decisão própria, sem caráter revisional, e voltada ao controle da legalidade do ato administrativo, sob a égide das regras processuais; o que não pode se confundir com o ato revisional e crítico do procedimento administrativo a que se resumiu o entendimento evocado na sentença.

Neste sentido, uma vez apurado que a autoridade apontada como coatora deu cumprimento ao quanto determinado na medida liminar, não compete ao Judiciário reapreciar o mérito do juízo administrativo; máxime em sede mandamental em que se impugna tão somente a omissão administrativa.

Sendo assim,
rejeito
a preliminar.

Mérito

Conheço
do recurso porquanto satisfeitos seus requisitos de admissibilidade.

Considerando as razões versadas ao apreciar a preliminar, delimito o exame de mérito recursal aos termos do pedido exordial, voltado à confirmação ou revogação da ordem liminar, que declaro devidamente cumprida, eximindo a autoridade apontada como coatora de quaisquer obrigações estabelecidas na sentença.

Trata-se de apelação cível

interposta contra sentença que, nos autos do Mandado de Segurança, confirmou a liminar e concedeu a segurança a favor do impetrante, nos termos dispositivos a saber:

“Diante das razões expostas, ratifico a liminar e CONCEDO A SEGURANÇA, para determinar ao Impetrado o cumprimento da obrigação de fazer no sentido de proceder, no prazo de 10 dias, a apreciação final do requerimento administrativo n° 2018/0000225441.

Ainda, com fulcro no art. 14, §3°, da Lei Federal n° 12.016/2009, registro que a tutela jurisdicional aqui concedida, pode ser cumprida imediatamente, de modo provisório, enquanto na pendência de recurso ou remessa necessária.

Para regular cumprimento da obrigação aqui determinada, fixo multa de R$5.000.00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) ou efetivo implemento desta decisão (art. 536, do CPC).

Advirto, a quem desta tiver conhecimento, que o descumprimento da presente decisão enseja a incidência do agente infrator (público ou particular) no tipo penal previsto no art. 330, do CP, sem prejuízo de ação por improbidade administrativa (Lei Federal n° 8.429/1992).

Custas pela(o) Impetrada(o), isento na forma da lei (art. 40, I, da Lei Estadual n° 8.328/2015).

Sem honorários (STF – Súmula n° 512).”

Na origem, informa o impetrante que, em 21/05/2018, formulou pedido de pensão por morte (Requerimento Administrativo n° 2018/0000225441) em razão do falecimento de sua esposa, não tendo obtido solução até a data do aforamento da ação (12/7/2021). Postula a ordem mandamental para a apreciação do pedido pela autoridade dita coatora.

A lide orbita o princípio da razoável duração do processo, garantia constitucional positivada no inciso LXXVIII do art. 5º da CF, de alcance judicial e administrativo.

Cotejadas as datas supracitadas, impende reconhecer a ostensiva violação de tal axioma no caso em voga, o que dispensa maiores digressões para reconhecer o direito líquido e certo do impetrante de ter seu pleito apreciado com celeridade; o que importa na confirmação dos termos da medida liminar deferida e conceção da segurança a seu favor, devendo a sentença ser mantida neste particular.

Quanto ao ponto da sentença em que reputa descumprida a ordem liminar e determina seu fiel cumprimento sob pena de multa cominada, reitero o expendido no exame da preliminar de perda do objeto, que identifica a invasão do mérito administrativo no conteúdo do julgado, para concluir pela reforma da sentença neste particular, devendo serem dela decotadas a imputação de nova obrigação ao IGEPREV e a correspondente multa cominada.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao apelo
,
para reformar em parte a sentença, da qual extraio a ordem de julgamento definitivo do recurso administrativo e as astreintes em tal razão fixadas, restando mantida nos pontos de confirmação dos termos da liminar deferida e de concessão da segurança. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 18 de setembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 27/09/2023